Tribunal: STF
Processo: RE 1568327
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Cassação de mandato de Prefeito. Comissão Processante. Proporcionalidade partidária. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a improcedência do pedido de nulidade de atos da Câmara Municipal que resultaram na cassação de mandato de prefeito.



    2. O recorrente pleiteia a declaração de nulidade da formação das Comissões Processantes que culminaram com a cassação de seu mandato, alegando desrespeito à proporcionalidade partidária em sua composição, nos termos do art. 58, § 1º, da Constituição da República. Sustenta que o partido com maior representação — PTB — foi preterido, mesmo considerando o eventual impedimento de seu Presidente, uma vez que a proporcionalidade deve observar a densidade eleitoral das agremiações.



    3. O Tribunal de Justiça de origem manteve a decisão de improcedência dos pedidos iniciais, afastando a tese de ilegalidade na composição das Comissões Processantes e de cerceamento de defesa, com base em legislação local e em precedentes do Supremo Tribunal Federal, incluindo reclamações anteriormente ajuizadas pelo próprio recorrente.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao disposto no art. 58, § 1º, da Constituição da República na formação de Comissões Processantes para cassação de mandato de prefeito.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem analisou detalhadamente a fundamentação da ação anulatória, considerando os fatos e a legislação local (Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Barra do Bugres), concluindo que não houve irregularidade na composição das Comissões Processantes.



    6. A Reclamação nº 52.202/MT, anteriormente julgada pelo Supremo Tribunal Federal, ajuizada pelo próprio recorrente, já havia decidido que o Decreto-Lei nº 201, de 1967, não exige proporcionalidade partidária na formação da Comissão Processante, estabelecendo apenas o sorteio de três vereadores desimpedidos.



    7. No art. 58, § 1º, da Constituição da República se estabelece que a representação proporcional dos partidos nas comissões deve ser assegurada “tanto quanto possível”, o que demanda a análise das circunstâncias de cada caso e da legislação interna, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirma a desnecessidade de proporcionalidade partidária na formação das comissões processantes de prefeitos regidas pelo Decreto-Lei nº 201, de 1967, prevalecendo o sorteio entre os desimpedidos, e exige que o Poder Judiciário atue com deferência às deliberações do Poder Legislativo em questões de natureza político-administrativa, intervindo apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, sem incursão no mérito da deliberação legislativa.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – 1º APELO – DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS – INSURGENCIA QUANTO À COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE – ALEGAÇÃO DE INOBSERVANCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AFIRMAÇÃO DE PERDA DE OBJETO DE COMISSÃO PROCESSANTE – TESES AFASTADAS PELA SUPREMA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELO AUTOR / RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO – 2º APELO – CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.



    A questão concernente à proporcionalidade partidária na formação das Comissões Processantes fora analisada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 52.202/MT, não havendo se falar em ilegalidade na escolha dos membros, tampouco em cerceamento de defesa ou perda do objeto nos procedimentos administrativos; teses afastadas pela Suprema Corte, nos autos da Reclamação nº 52.502/MT, ajuizada pelo Autor, 1º Apelante. 



    Não demonstrada qualquer ilegalidade dos atos legislativos, descabe a excepcional intervenção do Judiciário, prevalecendo a regra da Separação entre os Poderes. 



    Compreendendo a demanda prestações vincendas, o valor da causa será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo superior a um ano. Inteligência do artigo 292, §2º, do Código de Processo Civil. 



    Recursos desprovidos.” (e-doc. 159).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 176).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 58, § 1º, da Constituição da República, sustentando a nulidade da formação das Comissões Processantes que culminaram com a cassação do seu mandato de prefeito, porquanto não foi respeitada a necessária proporcionalidade entre os partidos. 



    3.1. Afirma que “a agremiação que detém o maior número de membros deve conduzir os trabalhos nas Comissões”, no caso, o PTB, não havendo impedimento na legislação local quanto à participação do Presidente da Câmara, que integra o mencionado partido, “salvo na hipótese de este ser o denunciante (DL nº 201/67, Art. 5º), o que não é o caso em debate e, portanto, houve violação da participação proporcional dos membros do legislativo nas Comissões Processantes (CF, Art. 58, §1º)”.



    3.2. Narra que, “ainda que houvesse impedimento do Presidente da Câmara pelas normas locais, a proporcionalidade vincula-se ao número de membros do partido no Parlamento, de modo que eventual impedimento não excluiria o vereador para fins do cálculo da representatividade da sua agremiação, o que configura clara afronta à proporcionalidade partidária prevista na CF, Art. 58, §1º“.



    3.3. Assevera que o Colegiado de origem não considerou a circunstância de que os dispositivos mencionados no acórdão dizem respeito à proporcionalidade partidária, sem qualquer menção a impedimento do Presidente da Câmara para integrar a Comissão Processante.



    3.4. Sustenta que, “neste cenário, como o STF já ponderou que não há regra expressa quanto à participação do Presidente da Câmara (Reclamação nº 42.470/MG) e a norma de regência afirma que só há impedimento do denunciante (DL nº 201/67, Art. 5º, I e II), resta claro que, embora com maior bancada, o PTB foi preterido em uma das vagas, gerando ofensa à proporcionalidade partidária prevista constitucionalmente (CF, Art. 58, §1º)”.



    3.5. Relata a diferença existente entre “(a) a Constituição Federal (garante a representação proporcional); (b) o DL nº 201/67 (sorteio aleatório dentre todos os desimpedidos); (c) a legislação local (assegura a proporcionalidade partidária e não traz nenhum impedimento ao Presidente da Câmara); e (d) o acórdão (que afirmou que as normas municipais impedem o presidente de participar das Comissões Processantes)”.



    3.6. Entende que, “mesmo que afastada a tese acima de - ausência de impedimento do Presidente da Câmara -, ainda é possível verificar ofensa à CF, Art. 58, §1º. Isto porque, uma vez reconhecida a necessidade da proporcionalidade partidária, ainda que o Presidente da Câmara seja impedido de participar do sorteio para a Comissão Processante, ele não deixa de ser considerado para efeito de quantificar a densidade da agremiação (Regimento Interno da Câmara Municipal, Art. 24)”, tendo em vista que a proporcionalidade diz respeito às bancadas partidárias, e não aos vereadores singularmente que eventualmente estejam impedidos.



    3.7. Ressalta que, ainda que um determinado vereador seja impedido de compor a Comissão Processante, seja ele presidente ou não, o Parlamentar não é excluído do partido para fins de cálculo da proporcionalidade, até porque o objetivo da norma é contemplar a densidade eleitoral daquela agremiação, uma vez que essa é a espinha dorsal do voto proporcional.



    3.8 Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 190).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Extrai-se dos autos que, o Autor, 1º Apelante, Sr. Divino Henrique Rodrigues dos Santos, teve seu mandato de Prefeito de Barra do Bugres (2021/2024) cassado pela Câmara Municipal, em dois processos administrativos autônomos. 



    O Requerente, 1º Recorrente, suscita a existência de vício na escolha dos membros das Comissões Processantes; cerceamento de defesa, por ausência de deliberação dos pareceres no Plenário e falta de intimação para as reuniões da Comissão, em ambos os procedimentos; a ampliação do objeto no parecer final da CP nº 012/2021; e a perda do Objeto da CP nº 011/2021. 



    A CP nº 011/2021 fora instaurada para apurar a recusa injustificada em atender os pedidos de informações e documentos oriundos do Poder Legislativo, bem como ofensa à lei quanto à nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo. 



    A CP nº 012/2021 foi instaurada para apurar suposto acúmulo do cargo de Prefeito Municipal com o de médico junto á Prefeitura de Alto Paraguai. 



    Em ambos os processos, os Vereadores votaram pela cassação do mandato, com posterior edição dos Decretos Legislativos nº 019/2021 e 020/2021; ocasião em que a Vice-Prefeita tomou posse, em dezembro/2021. 



    Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    Pois bem. 



    Vejamos o disposto no Decreto Lei nº 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos: 



     “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:



    (...) 



    II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. 



    III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. 



    IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.”



    Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Constituição Federal, artigo 58, §1, verbis: 



     “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 



    § 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.”



    No mesmo sentido, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Barra do Bugres:



    “Artigo 27 - A Câmara terá comissões permanentes e especiais. [...] § 3º - Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara.”



    No caso dos autos, não há falar em irregularidade quanto à composição das Comissões Processantes, por suposta inobservância à proporcionalidade partidária, uma vez que, atendido o disposto no Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Barra do Bugres. 



    Vejamos a composição da Casa de Leis Local: MDB, 3 vereadores; DEM, 3 vereadores; PTB, 2 vereadores; PSB, 1 vereador, PSL, 1 vereador; PATRIOTA, 1 vereador; PODEMOS, 1 vereador; PP, 1 vereador. 



    A CP nº 11/2021 foi composta por vereador integrante do MDB, DEM e PSL; ao passo que a CP nº 12/2012 foi constituída por edis integrantes do Patriota, MDB e DEM. 



    Insurge-se o Autor, ao fundamento de que o PTB não integrou nenhuma comissão. Ocorre que, o Presidente da Casa, integrante deste partido, não poderia compor as comissões processantes, encontrando-se impedido de participar, motivo pelo qual, tal legenda fora integrada junto ao bloco da minoria, compreendendo um vereador, para fins de sorteio. 



    Tecidos estes delineamentos, não há falar em ilegalidade na composição das Comissões Processantes, uma vez que observada a legislação, normativa de regência e precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    Neste sentido, o decidido na Rcl nº 52.202/MT, ajuizada pelo Autor, 1º Apelante:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. PREFEITO. PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICOADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DO MANDATO PELA CÂMARA MUNICIPAL. AJUIZADA AÇÃO ANULATÓRIA COM O OBJETIVO DE INVALIDAR OS DECRETOS LEGISLATIVOS. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ACOLHEU AS ASSERÇÕES DE NULIDADE SUSCITADAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 201/1967. LACUNA LEGAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS DE PROCESSO DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA PELO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     (...) Quanto à composição da Comissão Processante, o único critério estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/1967 é que seja constituída por três vereadores sorteados dentre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator, ausente qualquer previsão no que diz com a proporcionalidade partidária (...). 



    (...) Não obstante a ausência de previsão no Decreto-Lei nº 201/1967, a observância da proporcionalidade partidária na composição da Comissão Processante não importa em violação da competência legislativa privativa da União para definir crimes de responsabilidade, uma vez permitida a aplicação subsidiária das regras do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e da Lei Orgânica do Município que não se contraponham ao Decreto-Lei nº 201/1967 ou em caso de lacuna na referida legislação de regência, como na hipótese vertente. 



    (...) A proporcionalidade partidária na formação das comissões do Poder Legislativo está prevista, também, na Constituição Federal (...). 



     (...) Rememoro, sobre o tema, que esta Suprema Corte, ao exame da ADPF 378-MC, em que discutido crime de responsabilidade do Presidente da República, consignou ser possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado ao processo de impeachment, desde que sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes. (ADPF 378-MC, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 08.3.2016). 



    (...) Dessa forma, a aplicação subsidiária, na espécie, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e da Lei Orgânica do Município não evidencia usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos, ausente aplicação de regramento local em detrimento do federal. 



    (...) Na mesma linha, no tocante às demais alegações de irregularidades apontadas pelo reclamante, reitero que a violação da Súmula Vinculante 46 somente ocorre nas hipóteses em que aplicada legislação local afastando a legislação federal, não bastando a simples transgressão à legislação federal.” (e-doc. 159).



    5. Da leitura do acima transcrito não se chega à ofensa literal ao disposto no art. 58, § 1º, da Constituição da República. A proporcionalidade ali prevista é a possível, não havendo estipulação precisa quanto a tal apuração, de modo que devem ser consideradas as circunstâncias de cada caso e a legislação interna corporis da Câmara ou da Assembleia Legislativa. 



    6. O Colegiado de origem, nesse sentido, foi detalhista na fundamentação do acórdão, considerando os fatos da causa e a legislação local de regência. Assim, somente a partir do quadro fático dos autos e das normas infraconstitucionais mencionadas na decisão impugnada seria possível verificar a veracidade do quanto alegado nas razões recursais, procedimento inviável em sede de extraordinário, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO SORTEIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS E DO DECRETO-LEI N. 201/1967. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR EM MATÉRIA INTERNA CORPORIS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.502.235-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024).



    7. No mais, a meu ver, ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem concluído pela desnecessidade da proporcionalidade buscada pelo recorrente. Confira-se o seguinte precedente:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA . LIMINAR DEFERIDA. CONVERSÃO DO REFERENDO EM JULGAMENTO FINAL . LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA/PB. DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. FORMAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE. SÚMULA VINCULANTE 46/STF. NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA DA DISCIPLINA NORMATIVA PREVISTA NO DECRETO-LEI 201/1967. PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. AFASTAMENTO. PRECEDENTE . IMPEDIMENTO DA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. 



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 



    2. A CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA/PB, insurge-se contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, no qual deferida tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativo nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal. 



    3. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    4. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 201/1967 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que, em relação às suas normas, prevalece a presunção material de constitucionalidade. 



    5. Compete à União Federal legislar a respeito da definição dos crimes de responsabilidade, bem assim do concernente processo, notadamente do rito procedimental e respectivo julgamento. Orientação cristalizada na Súmula Vinculante 46/STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União . 



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte parece caminhar no sentido do estrito cumprimento da disciplina ritual prevista na legislação federal pertinente. Vale dizer, nos termos do art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967, a Comissão Processante deverá ser formada mediante sorteio de 03 (três) vereadores dentre os desimpedidos. Afastada a exigência, quanto ao ponto, de acatamento da proporcionalidade partidária. 



    7. O Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945- 62.2023.8.15.0000, ao deferir tutela provisória recursal ao fundamento de inobservada a proporcionalidade partidária, aparentemente agiu em desconformidade com o entendimento constitucional do Supremo Tribunal Federal. Inibiu, ademais, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uiraúna/PB, sendo certo que a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública. 



    8. A hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Uiraúna/PB ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário paraibano com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 



    9. Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo. 



    10. Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa. Precedentes. 



    11. A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública. 



    12. O periculum in mora inequivocamente está presente, pois a manutenção de decisão impugnada embaraça o exercício de prerrogativa do Poder Legislativo municipal e ocasiona, em consequência, prejuízos irreparáveis à ordem pública. 



    13. Suspensão concedida.”



    (SS nº 5.641-MC-REF/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator